Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO INICIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação monitória lastreada em nota promissória prescrita, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi.
2. É possível o devedor, por meio de embargos, discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título ou apresentar exceções pessoais como o pagamento. Nesse caso, terá o ônus de provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito representado na cártula.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.